Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002597-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (AGRAVADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO, NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, entendendo que os fundamentos do Agravante não foram suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão recorrida, porquanto não demonstrou a impropriedade da decisão, tampouco apresentou os elementos suficientes para sua modificação, ratificando a decisão monocrática, que a responsabilidade solidária com fulcro no § único, do artigo 18 da Lei nº 7.098/98, o STF reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, ao julgar a ADI nº 4845. (Id. nº 218229199)

Alega o Embargante que, ante a existência de omissão quanto à modulação dos efeitos, realizado pelo STF em 19.04.2023, no âmbito da ADC 49
.

Aduz que a decisão está equivocada, qual seja, a de que o lançamento tributário estaria fundado no § único do artigo 18-C, quando na verdade a responsabilidade tributária que foi atribuída está fundada no artigo 18-A da Lei nº 7.098/98.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões. (Id. nº 234224160)

É o relatório.

V O T O

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

DA OMISSÃO

No que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que não há omissão no acórdão, ficou fundamento no acórdão que transcreveu a sentença recorrida e nos embargos de declaração que foram rejeitados, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“
(...)

Nos documentos acostados nos autos, pode se auferir que a Notificação/Auto de Infração, a solidariedade da empresa foi apontada no complemento. Vejamos:

“(...)

Nº DA NAI: 225744002042020129 Ordem de Serviço nº: 24178194 E-PROCESS: 5478742/2020

Notificação / auto de infração

Dados da lavratura

Data Lavratura: 09/06/2020 Hora: 10:50 R$ 70.507,85

Cidade: CUIABA

Unidade Emissora: CFIA - COORD. DE FISCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO

Período Fiscalizado: 01/01/2014 a 31/12/2016

Período da Ação Fiscal: 01/05/2018 a 30/06/2020

Complemento: Nas Notas Fiscais em operação interna emitida por PATRICIA BERTIEL DA SILVA ME 13505092-8 destinada a COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 13153194-8 NÃO foi realizado o destaque da Base de Cálculo do ICMS, alíquota e valor do ICMS, em desacordo com o art. 2º e 3º da Lei 7098/98. Trata-se, pois, de operações cujo fato gerador do imposto não é abrangido por qualquer exclusão, suspensão, não incidência ou diferimento do ICMS descritos no RICMS/MT. Indícios de prova (Art.s 17-B e § 1 do 17-D da Lei 7.098/98) reunidos no caderno processual Prot. 5478742/2018.
Solidariedade artigo 124, I do CTN; também reproduzido nos artigos 18-A, 18-B, 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98
; e nos artigos 38, 39, 40, 41, 573 do RICMS/MT.” Id. nº 76559960 – p. 2-3

Assim como, no relatório Circunstanciado Fiscal confeccionado pelo Fiscal de Tributos Estaduais, Senhor Adilson Mikuska – Mat. 225744.

“(...)

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO FISCAL 5.CONCLUSÃO

5.1 - Fato gerador

Nas Notas Fiscais em operação interna emitida por PATRICIA BERTIEL DA SILVA ME – 13505092-8 destinada a COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA – 13153194-8 NÃO foi realizado o destaque da Base de Cálculo do ICMS, alíquota e valor do ICMS, em desacordo com o art. 2º e 3º da Lei 7098/98. Trata-se, pois, de operações cujo fato gerador do imposto não é abrangido por qualquer exclusão, suspensão, não incidência ou diferimento do ICMS descritos no RICMS/MT. Indícios de prova (Art.s 17-B e § 1 do 17-D da Lei 7.098/98) reunidos no caderno processual Prot. 5478742/2018.
Solidariedade artigo 124, I do CTN; também reproduzido nos artigos 18-A, 18-B, 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98
; e nos artigos 38, 39, 40, 41, 573 do RICMS/MT.” (Id nº 76559960 p. 9-22)

Ademais, os embargos de declaração interposto pelo Agravante alegando omissão nesse mesmo ponto “de que o lançamento tributário estaria fundado no § único do artigo 18-C, quando na verdade a responsabilidade tributária que foi atribuída à embargada está fundada no artigo 18-A, da Lei nº 7098/98.”, assim, destaquei no meu voto no acórdão dos embargos de declaração, que não foram acolhidos “que a decisão monocrática foi claro ao ressaltar e demonstrar de forma clara, que a responsabilidade solidária com fulcro no parágrafo único do artigo 18 da Lei nº 7.098/98, o STF reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, ao julgar a ADI Nº 4845”. (Id. nº 205608155).
Portanto, “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. (ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)”.
Diante disso, e a
nte o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Interno, mantendo inalterada a r. decisão monocrática.
(Id. nº 218449687)

O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada no Acórdão embargado.

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024